Tribunal: STF
Processo: HC 223300
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlenio Bezerra Castelo Branco, Elias Leite do Nascimento Junior, Fabio Nikel e Rogerio Dimas Grejanim formularam pedido de destaque (eDoc 18), em que pretendem o julgamento presencial do recurso que interpuseram. O processo foi incluído na pauta da Sessão Virtual da Segunda Turma de 8/9/2023 a 15/9/2023.



    2. A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não a restringe nem a desqualifica. Alterações foram promovidas no Regimento Interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.



    Dessa forma, nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais para esclarecimento de matéria de fato.



    Ademais, os ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal.



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por esta Corte cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes e da sociedade, não se justificando sua restrição, salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se observa no caso. 



    Na espécie, os fundamentos apresentados pelos requerentes não têm densidade argumentativa a justificar a apreciação do processo em ambiente físico.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.



    4. Intime-se. 



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente